Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718326-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIENE GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GLEICIENE GOMES DE MELO contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704680-58.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 157386920 e documentos anexados. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade do resultado do teste de aptidão física, determinando-se a convocação para o curso de formação profissional ou que seja submetida a nova avaliação no teste estático de barra física. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que ao executar o teste estático de barra fixa foi interrompida indevidamente pela examinadora, antes do tempo mínimo necessário para a conclusão do exercício, sem que houvesse justificativa para determinar o término do movimento. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 157386926) demonstra que a candidata foi considerada inapta no teste físico por não ter atingido a performance mínima no teste estático de barra fixa e a resposta ao recurso interposto (ID 157120467) consigna que o tempo de suspensão não teve interferências e os valores lançados pelo avaliador estão em conformidade com as regras estabelecidas pelo certame. Assim, a autora foi eliminada consoante subitem 14.2.2 do edital de abertura. No que se refere ao teste estático de barra fixa, a metodologia de preparação e execução, assim como os critérios de avaliação foram devidamente estabelecidos no edital da seguinte forma (ID 157120463): TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA – FEMININO Tempo mínimo em suspensão: 25 segundos A metodologia de preparação e execução do Teste Estático de Barra Fixa obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronada ou supinada) mantendo os braços flexionados, o corpo na vertical e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela apoiar-se, podendo receber ajuda para atingir essa posição; b) execução: ao comando “iniciar”, o ponto de apoio é retirado e será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra como queixo, corpo na posição vertical, pernas estendidas, devendo manter nesta posição por 25 (vinte e cinco) segundos completos sob pena de eliminação. c) durante a execução do teste: ao final da execução, o fiscal avisará o tempo decorrido. A cronometragem será encerrada quando: a) a candidata permanecer o tempo referente a pontuação máxima; b) a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou tocar a barra com o queixo; c) flexionar joelhos ou quadril; d) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste. Não será permitido à candidata, quando da realização do teste estático de barra fixa: a) tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções, sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo; b) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; c) utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; d) permitir que o queixo fique abaixo da parte superior da barra; e) apoiar o queixo na barra; f) realizar a “pedalada”; g) realizar o “chute”; h) estender o pescoço; i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar de banca examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial. OBS. Quando da realização do teste estático de barra fixa, caso não consiga atingir o desempenho mínimo exigido, será concedido à candidata o direito a uma segunda tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa. A autora anexou aos autos os vídeos da primeira e segunda tentativa da execução do exercício (ID 157120465 e 157120466) e alega ter sido interrompida indevidamente pela examinadora, todavia, não se verifica nenhuma ilegalidade na realização do teste físico, posto que o edital prevê o encerramento da cronometragem quando a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra ou tocar a barra com o queixo, o que notadamente restou evidenciado na gravação e constatado pela profissional técnica da área responsável por aferir o desempenho do movimento. Ressalta-se que a prova de capacidade física é aplicada por uma comissão avaliadora composta por profissionais habilitados da área de educação física, consoante disposto no documento de ID 157120467, não havendo nenhuma prova em sentido contrário que desqualifique a avaliação realizada, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade no teste aplicado. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Diz a Agravante que “a candidata, nitidamente, teve seu teste interrompido de maneira arbitrária pela banca avaliadora, conforme se depreende do vídeo em anexo, desrespeitando as regras editalícias e os princípios norteadores do concurso público” (Num. 46637655 – Pág. 3). Tece arrazoado acerca da possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos certames públicos, notadamente em face de ilegalidade patente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para declarar a nulidade do ato de eliminação na etapa de aptidão física (teste estático de barra fixa), com a consequente convocação da Agravante para o curso de formação. Subsidiariamente, pede que seja submetida a nova avaliação, fixando multa diária em caso de descumprimento. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sustenta a Agravante a presença das condições necessárias para a concessão de liminar, reconhecendo a ilegalidade da medida que a excluiu do certame, na fase de exame de aptidão física. Em que pese a argumentação exposta pela Agravante, tenho que, na presente análise superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Com efeito, os limites da atuação do Poder Judiciário na seara dos concursos públicos foram estabelecidos pelo Pretório Excelso, na apreciação do Tema 485 da repercussão geral (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853/CE). Confira-se a ementa gerada para o aludido julgamento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26/06/2015 PUBLIC 29/06/2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Nesse descortino, conforme o entendimento da própria Corte Constitucional, mutatis mutandis, é possível, de forma excepcional, a interferência do Poder Judiciário em face de erros grosseiros. Como deixa claro em suas razões, a Recorrente não pretende impugnar as previsões objetivas do Edital ou os critérios relativos à aplicação do Teste de Aptidão Física, mas sim destacar ilegalidade no procedimento, com violação direta ao princípio da isonomia. A Agravante foi considerada inapta para o cargo pretendido por não atingir o patamar mínimo necessário na referida prova física (Num. 46639010). Assim, uma vez que a candidata foi desclassificada por incapacidade pessoal de cumprir o teste, salvo melhor juízo, é equivocada a invocação do princípio da isonomia para justificar a invalidação do ato eliminatório. O edital é a norma básica do concurso, sendo obrigatória sua observância tanto para os órgãos administrativos quanto para os administrados, de modo que seus dispositivos devem ser cuidadosamente observados sob as penas de violação do princípio da impessoalidade e isonomia. Deveras, a hipótese de aprovação de candidato que não tenha logrado êxito na fase do concurso pertinente ao teste físico - ou o deferimento de nova oportunidade para repetição do exame - conferiria tratamento diferenciado e mais benéfico à Recorrente em detrimento de outros, em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. In casu, os vídeos (Num. 46637657 e 46637658) dos testes não permitem aferir de forma sistemática as irregularidades e as circunstâncias que a Agravante alega. Deve ser corroborada, nesse momento inicial, a conclusão alcançada na decisão agravada, no sentido de que a “autora anexou aos autos os vídeos da primeira e segunda tentativa da execução do exercício (ID 157120465 e 157120466) e alega ter sido interrompida indevidamente pela examinadora, todavia, não se verifica nenhuma ilegalidade na realização do teste físico, posto que o edital prevê o encerramento da cronometragem quando a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra ou tocar a barra com o queixo, o que notadamente restou evidenciado na gravação e constatado pela profissional técnica da área responsável por aferir o desempenho do movimento” (Num. 157405897 - Pág. 2 do Feito originário). Para além de tal compreensão, em princípio, somente após efetiva e necessária dilação probatória poder-se-ia cogitar da anulação o ato de exclusão da Recorrente, nos termos por ela propostos, já que ilegalidade patente não se vislumbra. Tal entendimento encontra-se em consonância com o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora pediu a sua convocação para participar das demais etapas do Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. (...) 4. Participaram do concurso milhares de candidatos; houvesse benevolência para um deles, certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 4.1. Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 4.2. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão da agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos suficientes para concessão do pleito pretendido pela recorrente. 5. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1667553, 07017849620228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à primeira vista, não é possível confirmar a ilegalidade da exclusão da candidata do certame. A decisão impugnada não merece correção por ora. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador Fernando Habibe, para que reaprecie a decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente decisão força de mandado. Brasília - DF, 13 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial